Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700841-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO APELADO: ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Considerando a noticia do falecimento da parte apelada (ID 175723663), INTIME-SE a advogada da parte apelada para que promova a substituição processual, bem como regularize a representação processual. Prazo de 30 (trinta) dias úteis. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:40:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador